Tribunal: CARF
Processo: 11070.003270/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.003270/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
MUNICIPIO PORTO LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/07/2007
CESSÃO MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DEVIDA. NÃO EFETUADA.
O tomador de serviço de transporte de passageiro está obrigado a reter e
recolher aos cofres públicos a contribuição de 11% sobre o valor da Nota
Fiscal de Serviço no CNPJ do prestador. As atividades de transporte quando
não executada pela empresa está enquadra como cessão de mão de obra, para
fins previdenciários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
A Prefeitura Municipal de Porto Lucena foi autuada por deixar de recolher as
contribuições patronais e aquelas para o financiamento do SAT/RAT sobre os salários pagos aos
vereadores da Câmara Municipal. Foram considerados salários os valores totais pagos a titulo de
diárias que excederam a 50% dos subsídios mensais. Também são objetos do lançamento as
diferenças apuradas na contribuição dos segurados sobre os valores percebidos como subsídios,
acrescidos das diárias e deduzidos os recolhimentos efetuados. Informa que as contribuições dos
vereadores foram apuradas a partir de 19/09/2004, na vigência da Lei n° 10.887/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.003270/2007-40
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003270/2007-40

Inclui ainda, o lançamento, as retenções e os recolhimentos a que é obrigada na
condição de tomadora de serviços de transporte escolar, não efetuadas na época própria. Os fatos
geradores das contribuições lançadas não foram in formados na GFIP.
O contribuinte apresentou impugnação em 11/01/2008 através do seu
representante legal, arguindo inicialmente que reconhece como devidos os valores das diárias
que excederam a cinqüenta por cento do salário mensal dos vereadores. Quanto a retenção dos
11% sobre os valores pagos a titulo de transporte escolar, entende que não são devidos posto que
não se trata de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra. Sustenta sua alegação com base
nos artigos 143 e 145 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, mais especificamente no
Inciso XVIII do art. 146 do mesmo diploma legal. Requer o cancelamento parcial do lançamento
e o parcelamento da parte não impugnada.
A DRJ Santa Maria, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> reconhecido o débito relativo aos levantamentos CAM e CV, no montante de
R$27.411,79, foram transferidos para o processo de parcelamento n° 37.210.991-8.
Dos argumentos apresentados não há como ser acatada a pretensão da autuada
posto que amparada pela própria legislação infra legal citada na peça impugnatória, qual seja a
Lei n° 8.212/9, artigo 31.
A Prefeitura Municipal possui as mesmas obrigações das empresas privadas em
relação aos serviços que lhe são prestados mediante cessão de mão de obra. O Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, define para efeitos da legislação
previdenciária as atividades enquadradas como cessão de mão de obra.
Não se trata de definir se há ou não cessão de mão de obra, posto que já definidos
pelos parágrafos 1° e 2° do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social — RPS.
Deve-se observar que a atividade de transporte de passageiros ou carga quando
não exercida pela empresa é enquadrada como cessão de mão de obra para fins previdenciários.
Por fim, tendo por amparo legal o § 8° do artigo 219 do RPS a Instrução
Normativa n° 03/2005 estabeleceu no inciso II do artigo 150 parâmetros mínimos a serem
considerados como mão-de-obra, quando os equipamentos são fornecidos pela contratada, neste
caso, limitado ao mínimo de 30% (trinta por cento).
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido valor de R$20.875,25, consolidados em 13/12/2007
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003270/2007-40

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – Relação jurídico tributaria

Conforme se observa do relatório acima detalhado, os fatos demonstram que o
Município de Porto Lucena contratou e efetuou pagamento de serviço de transporte escolar, mas
entende que não deveria efetuar a retenção dos 11% eis que não são devidos posto que não se
trata de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra.
No entanto, como muito bem dito na decisão de piso, a Prefeitura Municipal
possui as mesmas obrigações das empresas privadas em relação aos serviços que lhe são
prestados mediante cessão de mão de obra. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, define para efeitos da legislação previdenciária as atividades enquadradas
como cessão de mão de obra. Não se trata de definir se há ou não cessão de mão de obra, posto
que já definidos pelos parágrafos 1° e 2° do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social —
RPS.
Repita-se que a atividade de transporte de passageiros ou carga quando não
exercida pela empresa é enquadrada como cessão de mão de obra para fins previdenciários.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003270/2007-40

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.978 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003270/2007-40

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital